Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-84.2006.8.11.0007
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002102-84.2006.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO registrado(a) civilmente como AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), NEY GARCIA ALMEIDA TELES - CPF: 230.054.321-49 (EMBARGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - CPF: 460.083.651-00 (ADVOGADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS TEIXEIRA COSTA - CPF: 043.854.478-10 (EMBARGADO), MANOEL JOAO MARQUES RODRIGUES - CPF: 204.597.859-15 (EMBARGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO GR - CNPJ: 02.767.152/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Embargos de declaração Cível n
º 0002102-84.2006.8.11.0007

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Embargante
: Município de Alta Floresta/MT

Embargado
: Ney Garcia Almeida Teles

Relatora Convocada/Cooperadora
: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §3º, II, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de improbidade administrativa, julgando improcedente o pedido inicial e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O embargante alegou erro material na fixação do percentual, por contrariar os parâmetros legais estabelecidos no Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por aplicação automática do percentual máximo da faixa legal sem fundamentação, em desacordo com os critérios estabelecidos pelo art. 85, §3º e §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa corresponde à segunda faixa do art. 85, §3º, II, do CPC, cuja previsão legal é de 8% a 10%. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige fundamentação específica para aplicação dos extremos da faixa.

No caso, não se constatam particularidades que justifiquem o percentual máximo. A ausência de fundamentação e a fixação automática configuram erro material passível de correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material e fixar os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários advocatícios dentro da faixa legal prevista no art. 85, §3º, II, do CPC exige fundamentação específica para a aplicação de percentuais extremos.
2. A ausência de fundamentação para a fixação do percentual máximo configura erro material sanável por embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que reformou integralmente a sentença de improbidade administrativa, julgando improcedentes os pedidos iniciais e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta que há ocorrência de erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que o percentual aplicado (10%) encontra-se em desconformidade com os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Instado, a parte embargada manifestou que o caso não remete a nenhuma das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, de maneira que pugna pelo não provimento do recurso.

Recurso tempestivo (id.

293863862).

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025